Tribunal: TJSP
Processo: 2151687-92.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151687-92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes EDUARDO PASSARELLI e DUILIO PASSARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151687-92.2020.8.26.0000/50000 - cs
2
VOTO No 39.310
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2151687-92.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó
EMBGTE.: DUÍLIO PASSARELLI
EMBGDO.: EDUARDO PASSARELLI
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo réu em face do v. aresto de fls. 77/81, que
deu provimento ao recurso interposto nos autos da ação de execução de
título extrajudicial fundada em prestação de serviços advocatícios.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que há vício de omissão no julgado. Alega que em contrarrazões
argumentou que o documento apresentado carecia de força executiva,
pois lhe faltava liquidez, o que não foi enfrentado.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência do
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que, o contrato de
escrito que estipular honorários advocatícios é título executivo
extrajudicial independentemente da assinatura de duas testemunhas.
Considerando
o
conteúdo
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151687-92.2020.8.26.0000/50000 - cs
3
decisão agravada e das razões recursais, o agravo de instrumento foi
decidido dentro de seus estreitos limites, sendo que qualquer outra
questão (como a liquidez, apontada pelo embargante) deverá ser
discutida no momento oportuno e em sede apropriada.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator